Tribunal: STF
Processo: ARE 1504856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. NÃO CABIMENTO. ART. 3º DA EC 47/2005. SITUAÇÃO RESSALVADA. ART. 6º DA EC N. 41/2003. INCIDÊNCIA. COMBINAÇÃO DAS DUAS REGRAS. IMPOSSIBILIDADE. FATOR ETÁRIO. NÃO ATINGIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONDIÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 



    1. A pretensão da Apelante para recebimento de valores supostamente devidos, a partir 05/05/2019, não encontra abarcada pela prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/32), uma vez que, entre a data de início do direito perseguido e o ajuizamento da ação, não houve o transcurso do quinquênio prescricional.



    2. O art. 3º da EC 47/2005 não contemplou a possibilidade de aplicação do §5º, do art. 40 da CF/88, pelo contrário, excepcionou expressamente a regra dele a três situações, dentre elas encontra a norma prevista no art. 6º da EC 41/2003, a qual exige 55 (cinquenta e cinco) anos de idade para mulher servidora aposentar com proventos integrais. Situação em que se enquadra a parte Apelante que exerce o magistério no ensino fundamental. Em razão disso, a Apelante não é contemplada com a redução de um ano de idade por um ano de contribuição.



    3. Com efeito, as duas normas referenciadas, quais sejam: o art. 3º da EC 47/2005 ostenta natureza transitória; e a regra do § 5º do art. 40 da CF/88 possui caráter permanente. Independentemente da natureza ostentada por esses dois dispositivos constitucionais, eles possuem um ponto de contato entre si, que é ser exceção à regra geral, com isso, à luz da intelecção hermenêutica, devem ser interpretados restritivamente. Assim, não se mostra possível fazer uma interpretação ampliativa para albergar a pretensão da Recorrente.



    4. A Servidora não atende o requisito referente à idade mínima exigido pelo art. 6º da EC n. 41/2003. Por isso, não faz jus à aposentadoria com percepção de proventos integrais, e, nem à paridade (art. 3º da EC n.º 47/2005). Considerando que na data por ela indicada (05/05/2019), completou 51 anos de idade, faltando, ainda, naquela ocasião, 4 (quatro) anos para implementar o fator etário.



    5. Considerando a não implementação pela Apelante da questão etária (55 anos exigido pelo art. 6º da EC n. 41/2003) antes da promulgação da EC 103/2019, de igual modo, também, não faz jus ao abono de permanência (art. 40, § 19, da CF).



    6. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, da EC 47/2005; e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente